Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707756-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que deixou de afetar o apelo nobre ao rito dos recursos repetitivos e deu provimento ao recurso especial apenas para afastar a majoração da verba honorária aplicada por este TJDFT. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida no recurso especial 2217839/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024